Tribunal: TJDFT
Processo: 0749574-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749574-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILSON SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PACHECO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEILSON SANTOS DO NASCIMENTO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos (ID 216833660, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) tem direito ao benefício da gratuidade de justiça por ser hipossuficiente; 2) os valores a receber nos autos de outro processo são impenhoráveis, diante da natureza alimentar da verba; 3) o dinheiro que tem a receber é para recomeçar a vida e para ajudar sua família (ID 66439002). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Registre-se que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois rejeitada a impugnação à penhora no rosto dos autos. Diante da fungibilidade, em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja desconstituída a penhora no rosto dos autos 0711104-85.2019.8.07.0009. O juízo deferiu a penhora de eventual crédito destinado ao executado, ora agravante, no rosto dos autos 0711104-85.2019.8.07.0009, com trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia, até o limite de R$ 41.704,85. No caso, o crédito que o agravante tem a receber no referido processo é proveniente de alienação em hasta pública do imóvel descrito naqueles autos. Desse modo, ausente a natureza alimentar. Portanto, não satisfeito o requisito do art. 833, IV do CPC. Ausente a probabilidade do direito. Ademais, a penhora do rosto dos autos, como pontuado pelo juízo, “configura mera expectativa de direito quanto ao adimplemento do débito pleiteado.” Não há elementos suficientes para aferir eventual prejuízo ao agravante em se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Por fim, os documentos anexados aos autos fazem prova da hipossuficiência do agravante. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator